Tribunal: TJSP
Processo: 2322411-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E RELATÓRIO EMITIDO PELO REGISTRATO, COM EXTRATOS BANCÁRIOS RELATIVOS AS CONTAS ALI DEMONSTRADAS. CAUTELAS ADMISSÍVEIS. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor (agravante) em face de decisão, a qual determinou a apresentação procuração específica com firma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E RELATÓRIO EMITIDO PELO REGISTRATO, COM EXTRATOS BANCÁRIOS RELATIVOS AS CONTAS ALI DEMONSTRADAS. CAUTELAS ADMISSÍVEIS. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor (agravante) em face de decisão, a qual determinou a apresentação procuração específica com firma reconhecida, bem como relatório atualizado e completo do REGISTRATO do Banco Central do Brasil, com todas as contas abertas e seus respectivos extratos mensais de movimentação dos últimos 3 meses, ou então, Certidão Negativa de Relacionamento com o Sistema Financeiro, sob pena de ter revogada a gratuidade concedida. Primeiro, não se conhece do recurso quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade. Decisão que não indeferiu a benesse. Houve a determinação da juntada de documentos a corroborar a gratuidade já concedida. Segundo, mantém-se a determinação da juntada de relatório emitido pelo Registrato do Banco Central do Brasil, bem como das respectivas extratos bancários. Parte agravada que impugnou. Declaração de hipossuficiência que possui presunção relativa. Inteligência do art. 99, § 2o do CPC. MM. Juízo a quo que observou o referido dispositivo, concedendo a parte agravante prazo para corroborar suas alegações. Pertinência. Elementos de litigância predatória. Parte autora que promoveu duas ações, no mesmo dia (29/05/2024), e que, apesar de não se referirem aos mesmos réus, discutiam a hipótese de inexigibilidade de débito e ocorrência de danos morais. A multiplicidade de demandas com fundamentos genéricos tem causado distorções, no Poder Judiciário. A realidade denominada "litigância predatória" exige atenção e prudência, até para que a concessão da gratuidade processual não funcione como um "escudo" para uma atuação da parte contrária à ética processual. No caso concreto, das próprias razões recursais se percebe petição genérica, que confunde os termos da decisão agravada, recorrendo de algo que sequer foi determinado, o que somado a propositura de duas demandas no mesmo dia pela autora, bem como a menção ao CG no 424/2024, o qual trata de ações predatórias, causa estranheza. Necessidade de o judiciário providenciar medidas, justamente, para assegurar a justiça processual. Terceiro, mantém-se a determinação da juntada de instrumento de procuração com firma reconhecida. Cautela que possui fundamento. Ao determinar a juntada de novo instrumento de mandato, com firma reconhecida, buscou o magistrado evitar a utilização da mesma procuração genérica apresentada em outros processos. Situação excepcional em que a parte autora ajuizou outra ação, representada pelos mesmos patronos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Necessidade de aferição da intenção da parte ajuizar mais uma demanda. Evitar o mecanismo da "litigância predatória". Precedentes da Turma Julgadora e do TJSP.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.